Tribunal: STF
Processo: ARE 1301380
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que está assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SEM RAZÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE. PROVAS NOS AUTOS DE QUE OS RÉUS PRATICARAM OS DELITOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANTIDA COMO DESFAVORÁVEL AOS RECORRENTES APENAS A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CORRESPONDENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PENAS PRIVATIVA DELIBERDADE E DE MULTA DE TODOS OS RECORRENTES REDIMENSIONADAS. PLEITO DE UM DOS APELANTES DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
    I- O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da 17ª Vara Criminal da Capital quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4414, em 31.05.2012. Posteriormente, conferiu validade aos atos praticados pelo Juízo, afirmando que ‘sobre o poder judiciário do estado não pode recair a mora legislativa’. Após os pertinentes trâmites legislativos, restou aprovado e culminou na edição da Lei Estadual nº 7.677/2015. (…).”
    (Apelação 0705810-27.2013.8.02.0001/AL, Desembargador João Luiz Azevedo Lessa)
    Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVII e LIII, e 93, II e VIII-A, da Constituição Federal, sustentando, em suma, a incompetência do Juízo da 17ª Vara Criminal da comarca da Capital do Estado de Alagoas, após o esgotamento do prazo de modulação de efeitos de noventa dias previsto no julgamento da ADI 4.414/AL, Ministro Luiz Fux.
    É o relatório. Decido.
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.414/AL, Ministro Luiz Fux, prolatou acórdão que, no que toca à competência do Juízo da 17ª Vara Criminal da comarca da Capital do Estado de Alagoas, está assim ementado:
    “24. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente procedente, ainda, para o fim de conferir interpretação conforme à Constituição: (a) ao art. 1º, de modo a estabelecer que os crimes de competência da 17ª Vara Criminal da Capital são aqueles praticados na forma do art. 1º da Lei nº 9.034/95, com a redação dada pela Lei nº 10.217/01; (b) ao art. 3º, com o fito de impor a observância, pelo Presidente do Tribunal, na designação de juiz substituto, de critérios objetivos, apriorísticos e impessoais, nos termos do quanto decidido pela Corte nos autos do MS nº 27.958/DF; (c) ao art. 9º, inciso I, para excluir da competência da Vara especializada o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida. 
    25. Modulação dos efeitos temporais da decisão, na forma do art. 27 da Lei 9.868/99, para que os dispositivos objurgados não produzam efeitos sobre os processos com sentenças já proferidas e sobre os atos processuais já praticados, ressalvados os recursos e ‘habeas corpus’ pendentes que tenham como fundamento a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual ora em exame, ressaltando-se, ainda, que os processos pendentes sem prolação de sentença devem ser assumidos por juízes designados com a observância dos critérios constitucionais, nos termos do presente aresto, fixado o prazo de noventa dias para o provimento dos cargos de juízes da 17ª Vara Criminal da Capital.” (com meus grifos)
    As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal já fixaram entendimento de que não há violação ao julgamento da ADI 4.414/AL no provimento temporário de juízes na 17ª Vara Criminal da comarca da Capital do Estado de Alagoas, ainda que ultrapassado o prazo de noventa dias fixado na modulação de efeitos de referido julgamento:
    “Agravo regimental em reclamação. Alegada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL. Não ocorrência. Regimental não provido. 
    1. Após a conclusão do julgamento da ADI nº 4.414/AL por este Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas designou juízes substitutos temporários para compor aquela vara criminal, enquanto não providos definitivamente os cargos vagos, bem como teria encaminhado projeto de lei com essa finalidade à Assembleia Legislativa do Estado.
    2. As circunstâncias apontadas não resultam em afronta à autoridade do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL, sendo certo que sobre o Poder Judiciário do Estado não pode recair a mora legislativa.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 17.203-AgR/AL, Ministro Dias Toffoli – com meus grifos)
    “Reclamação. Constitucional. Penal e Processo Penal. 2. Alegação de violação à Súmula Vinculante 14, pela falta de acesso à defesa aos autos das interceptações telefônicas. Informação de que há autos em apartado formados para acompanhamento das interceptações telefônicas. Acesso garantido à defesa. Improcedência do pedido. 3. Alegação de violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.414, julgada em 30.5.2012, na parte em que determinou ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que providenciasse o provimento de cargos de juiz na 17ª Vara Criminal de Maceió/AL. Na falta de lei criando os cargos, não se pode exigir do Tribunal de Justiça seu preenchimento. 4. Aplicação do que decidido pelo STF acerca da substituição na unidade jurisdicional. Observância, “pelo Presidente do Tribunal, na designação de juiz substituto, de critérios objetivos, apriorísticos e impessoais, nos termos do quanto decidido pela Corte nos autos do MS nº 27.958/DF”. Adoção de critério compatível – designação de magistrados titulares de varas criminais da Capital. 5. Consideração do “currículo e afinidade no tratamento com processos criminais”. Desvio dos critérios objetivos determinados na ação direta de inconstitucionalidade. Falha, em caráter geral, que não afeta a isenção dos magistrados para conduzir processos individualmente considerados. Inexistência de nulidade dos processos em andamento na Vara. 6. Reclamação julgada improcedente.”
    (Rcl 18.555/AL, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.063.474/AL, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.1221.820/AL, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.209.773/AL, Ministro Marco Aurélio; ARE 1.275.112/AL, Ministro Luiz Fux.
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator